Tribunal: TJMT
Processo: 1019371-12.2021.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019371-12.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IVO DA GUIA - CPF: 027.082.381-67 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO
. ART. 1.030
, II,
DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
COM
O ENTENDIMENTO DO STF FIRMADO EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
REPERCUSSÃO GERAL
(TEMA 1002)
. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM FACE D
O
ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA.
POSSIBILIDADE.
JUÍZO DE RETRAÇÃO POSITIVO.

1.
O
entendimento firmado
n
a Súmula 421 do STJ
foi superado pelo Tema 1002 da Suprema Corte
,
razão por que
é devida a verba sucumbencial em favor da Defensoria
Pública, quando
representa a parte vencedora, mesmo que integre o ente público
vencido
. No Juizado Especial Cível
,
é devida a condenação
em
honorários sucumbenciais
, no
segundo grau, quando o recurso não for provido (art. 55 da Lei 9.099/95).

2. Juízo de retração positivo.

Recurso
Inominad
o (
Ju
ízo
d
e retratação
)
:
1002025-14.2018.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DE CUIABÁ

Recorrente:

IVO DA GUIA

Recorrido:

ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

O
a
córdão proferido nos autos
negou provimento ao recurso inominado e
mante
ve
a sentença recorrida
, sem
condenação da parte recorrente aos honorários
sucumbenciais em
favor da Defensoria Pública
,

aplicando
o disposto na Súmula 421 do STJ.

Recurso Extraordinário foi interposto pela parte reclamante requerendo a condenação da parte reclamada nos honorários sucumbenciais.

Em juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário,
o
e
.
P
residente da Terceira Turma Recursal determinou a remessa dos autos para possível juízo de retratação
, na forma do art. 1.030, II, do CPC
.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Condenação do
Ente Federado
em honorários sucumbenciais a favor da
Defensoria Pública.

N
o sistema dos Juizados Especiais Cíveis não haverá condenação
em custas e
honorários advocatícios, ressalvado
unicamente
o caso de litigância de má-fé ou, em segundo grau, quando o recurso
não for
provido, conforme preconiza o artigo 55 da Lei 9.099/95:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé.
Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
.

As disposições da Lei 9.099/95
,
po
r sua vez,
aplicam-se subsidiariamente aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27, da Lei nº 12.153/2009.

Isso esclarecido
,
em relação
à
questão da condenação do ente público em
honorários de sucumbência
em favor
da Defensoria Pública,
trata-se de tema já
decidido pelo Plenário do Colendo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário (RE) 114005, com repercussão geral (Tema 1.002), através do qual foram fixadas as seguintes teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023, Tema 1002)

Dessa forma, é devida a verba sucumbencial pelo Ente Federado à Defensoria Pública, quando representa a parte vencedora na demanda, mesmo que a parte vencida seja o ente público que integra.

Portanto,

o
entendimento firmado pelo STJ
na Súmula 421
(
3/3/2010
)
foi expressamente revisto pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1002, ocorrido em 26/06/2023.

No caso dos autos, considerando que o Recurso Inominado interposto pel
o
ESTADO DE MATO GROSSO não foi provido, é devida a condenação em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública
, deve
ndo
ser retratada a decisão proferida por meio do acórdão recorrido
.

Dispositivo.

Posto isso,
na forma d
o art. 1.030, inciso II, do CPC,
em
juízo de retratação
,

retific
o

em parte
o acórdão proferido no ID
146678165
/PJe2
,

para
condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais
em favor da Defensoria Pública
,
os quais
fixo em 10% sobre o valor da causa (STF, RE 1140005, Tribunal Pleno, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 26/06/2023, publicado em 16/08/2023, Tema 1002).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024